Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONDOMÍNIO. SISTEMA DE ESGOTO COMUM. NECESSIDADE DE OBRA DE REPARO. DIVISÃO DAS DESPESAS. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO. RECUSA EM REALIZAR A OBRA. EXPOSIÇÃO DO OUTRO MORADOR AO ESGOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFOMADA.
1. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, os condôminos são obrigados, na proporção de sua parte, a concorrer com as despesas de conservação da coisa.
2. Se as partes residem no mesmo terreno, no qual foram erigidas duas casas com o mesmo sistema de esgoto, devem repartir as despesas de manutenção e reparo desse sistema.
3. Assim como o réu foi obrigado a arcar com metade do custo da obra do sistema de esgoto, a autora também deverá arcar com metade do serviço contratado emergencialmente pelo requerido para a desobstrução do sistema antes da realização da obra (ID 63793322 - Pág. 9).
4. A recusa injustificada do réu para a realização da obra de reparo da parte do sistema que se encontra em sua casa, conforme mostram as fotos e vídeos anexados aos autos, expôs a autora e sua família ao mau cheiro do esgoto por longo período, ficando caracterizado o dano moral, cujo valor foi fixado moderadamente (R$ 1.000,00).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido contraposto e condenar a autora a pagar ao réu R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente a partir do desembolso (8/7/2023, ID 63793322 - Pág. 9) e acrescidos de juros de mora a contar da citação, valor que deverá ser compensado com a quantia devida pelo réu à autora. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários.